Tribunal: TJDFT
Processo: 0704149-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. OBSERVÂNCIA. FINAIS DE SEMANA ALTERNADOS. PARTICIPAÇÃO DOS AVÓS PATERNOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o disposto no art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90), é direito da criança a convivência familiar, de modo que o direito de visitas não é só dos genitores, mas também dos menores.
2. O relacionamento materno-filial é imprescindível para o adequado desenvolvimento da prole e deve ser estimulado, sempre que possível, em respeito ao direito do infante à convivência familiar.
3. Na hipótese, não se vislumbra a necessidade de alteração da sentença, na forma em que deduzida pela apelante, sobretudo porque não demonstrado qualquer prejuízo ou risco para o menor em decorrência da colaboração dos avós paternos em buscá-lo ou deixá-lo na escola nos dias de visita, até porque tal obrigação recaiu sobre “o genitor (ou os avós paternos)”, o que se afigura razoável diante da realidade consignada no parecer técnico.
4. Considerando que o regime de convivência foi fixado em atenção ao superior interesse do menor, privilegiando o resguardo dos seus direitos e que não foram apresentadas justificativas plausíveis para a alteração, a forma definida na sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
5. Apelação conhecida e desprovida.